Tribunal: TJES
Processo: 0000122-87.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000122-87.2020.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSANGELA APARECIDA MARTINS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000122-87.2020.8.08.0042

APELANTE:
WELERSON MARCIO MARTINS e OUTRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO - CONTRARIEDADE DAS PROVAS NÃO ACOLHIDA - PROVAS CONTUNDENTES QUANTO A AUTORIA DO HOMICÍDIO PERPETRADO - PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E ACOLHIDOS NA FASE DE PRONÚNCIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE - INAPLICABILIDADE - PROVA DA AUTORIA - JULGAMENTO PELOS JURADOS - ANIMUS NECANDI - RECONHECIMENTO PELO JÚRI - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS.

1. A existência de prova da autoria e materialidade, acolhida pelo Tribunal do Júri, somente pode ser desconsiderada quanto em contrariedade ao conjunto probatório arquitetado nos autos.

2.

Havendo prova da autoria dos fatos, ainda que por uma única vertente, sendo esta acolhida pelo Júri popular, a contraridade do julgamento não encontra espaço para acolhimento;

3.

A resposta positiva quanto a prova da autoria, impondo a condenação pelo crime de homicídio, não está baseada no princípio in dubio pro societate, sendo este vinculado a primeira fase do julgamento pelo rito do júri, fase já ultrapassada;

4.

A presença do
animus necandi
deriva da resposta pelo corpo de jurados quanto a intenção de matar, não sendo demonstrada a contrariedade das provas dos autos, inviável a revisão pela corte de sobreposição.

5.

Dosimetria revista, estando esta em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, possuindo fundamentação idônea e, ainda, respeitados os preceitos do art. 59 e 68, ambos do Código Penal.

6
.

Recursos conhecidos e improvidos.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos

recursos

e

A ELES
NEGAR
PROVIMENTO, nos termos do voto do

Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000122-87.2020.8.08.0042

APELANTE:
WELERSON MARCIO MARTINS e OUTRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por

WELERSON MÁRCIO MARTINS e ROSÂNGELA APARECIDA MARTINS,
eis que irresignados com a sentença que, com base na soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, reconheceu a imputabilidade dos acusados em relação ao crime
tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, sendo fixada a pena definitiva para o Acusado WELERSON MÁRCIO MARTINS em 30 anos de reclusão e para a Apelante ROSÂNGELA APARECIDA MARTINS em 20 anos de reclusão (sentença de fls. 587- 589).

A pretensão de reforma, conforme recursos apresentados (fls.605 e ss e evento de número 8303684) está alicerçada na contrariedade das provas constantes nos autos; que não havia intenção de matar; que devem ser afastadas as qualificadoras por não restarem provadas; inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate;
revisão da dosimetria.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo improvimento dos recursos, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
9672806
).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Eminentes pares, passo a expor os fatos que alicerçaram a denúncia, bem como a sentença que fixou a pena em desfavor dos recorrentes, já que o Conselho de Sentença acatou parcialmente os fatos apontados na peça vestibular.

Pois bem.
Considerando que “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição” (súmula 713 do STF), limitarei a analis
e

d
as matérias aduzidas, quais sejam, a
contrariedade
à prova dos autos
, in dubio pro societate
e, por fim, a dosimetria fixada em desfavor dos recorrentes.

Ao observar os recursos, observo que o evento de número 6625837 possui um trecho do apelo interposto em favor da recorrente ROSANGELA APARECIDA MARTINS. Entretanto, nota-se, conforme inclusive ressalvou o Ilustre Promotor de 1º Grau, as razões estão incompletas,
para que não haja prejuízos para a defesa,
entendo por desconsiderar esta peça da defesa para
acolher
as razões apresentadas no evento de número 8303684.

Consta na denúncia
qu
e
no dia 04 de maio de

2019, por volta das 06h37min,
momentos antes do crime, a denunciada Rosangela Aparecida Martins convidou a vítima Jorge Comes Mendonça para acompanhá-la ate a casa do primeiro denunciado, momento em que, ao chegar no local, iniciou-se uma sequência de agressões físicas, perpetradas pelos denunciados contra Jorge. Emerge, ainda, que, a denunciada Rosangela Aparecida Martins, desferiu um golpe de foice na face da vitima Jorge, quando este já estava caído no chão e, o denunciado Lucas Galvão Gomes, desferiu- lhe uma série de chutes, sendo auxiliado pelo adolescente O.G.M que, de posse de um pedaço de madeira, golpeou o corpo da vítima.

Mo
m
ento seguinte, o primeiro denunciado Welerson Marcio Martins efetuou ao menos 06 (seis) disparos de arma de fogo, tendo 04 (quatro) destes perfurado a vítima e 02 (dois) atingindo-a de forma tangencial (raspão), havendo registro na dinâmica do crime que, após baleada, a vítima ainda recebeu um golpe de faca pelo denunciado Paulo Cesar Galvão Gornes.

Exsurge das investigações que o crime teria ocorrido por motivo torpe, sem qualquer proporcionalidade, em razão de disputa pelo controle do tráfico de drogas no "Morro Santo Ant
ô
nio"
.
O crime teria sido praticado mediante emboscada, tendo em vista que a vítima foi conduzida pela quarta denunciada, pessoa de seu conhecimento, sendo surpreendida pelos ataques perpetrados pelos denunciados, sendo submetido a uma sequência de agressões físicas, já com a resistência reduzida, inclusive alvo dos disparos de arma de fogo, o que dificultou qualquer defesa.

CONTRARIEDADE DAS PROVAS

Como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Exige-se, portanto, e basicamente, que a
versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova
, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

N
a espécie
,
afere-se
que a condenação encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas apresentadas.

A materialidade do delito restou comprovada por meio do Laudo Cadavérico de fls. 99/101, Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 164/176
, sendo necessário, entretanto, adentar ao contexto da autoria questionada nas razões de recurso como sendo a contrariedade das provas apta a afastar a conclusão dos jurados.

Ao observar os testemunhos apresentados, nota-se que estes consideram a participação do recorrente, posto que a testemunha ouvida em plenário, o Sr. JOSÉ MAURO ELIODORO BANDEIRA, manifestou-se em consonância com sua versão posta na 1ª fase do Júri, afirmando que:

que no dia dos fatos foi abordado por sua sogra informando que Welerson havia baleado a vítima;
que ao chegar no local do crime foi recebido por familiares dos denunciados e pelos próprios denunciados sendo atingido com pedras e pedaço de madeira, o que fez com que recuasse; que viu neste momento Welerson desferindo um chute contra a cabeça da vítima que já estava caída no chão
; que lido depoimento prestado em sede policial as fis. 40 confirma seu teor; que não sabe qual foi o motivo do crime e informa que a vítima que a vítima e denunciados viviam juntos e que a vítima ia com frequência à casa de Welerson”

O depoimento mencionado é coerente com aquele prestado em juízo, mas na 1ª fase do Júri por Scheila Galvão Gomes, ou seja, a versão dada pela testemunha e que foi acolhida pelos jurados está em consonância com as provas dos autos, posto similar narrativa foi apresentada, senão vejamos:

que quando saiu de sua casa viu a vítima ainda sendo agredida por todos os denunciados enquanto tentava fugir para fazer cessar as agressões; que acredita que a motivo do crime foi a fato de a vítima ter ser recusado a negociar uma espingarda e também ouviu no dia dos fatos comentários de que a vítima teria tentado agredir uma pessoa do sexo feminino com quem estava se relacionando, mas pelo que sabe a vítima no tinha realizado qualquer agressão; que quando chegou ao local viu José Mauro tentando socorrer a vítima mas se a mesmo prosseguisse também seria morto; que foi a depoente que desceu e chamou Vitalina tendo ambas retornado ao local do crime;

Desta forma, entendo

que pretende a defesa que esta corte substitua o Júri em sua manifestação, que
acolheu
a presença dos elementos normativos do tipo em sua conduta condenando os recorrentes.

Neste sentido, respeitando a soberania dos veredictos eleitos pelo tribunal do Júri, não estando a decisão desalinhada das provas que constam no feito, rejeito a tese da defesa
de contrariedade das provas, no que afasto, até por questão de prejudicialidade, a aplicação do
in dúbio pro societate.

Explico
.

É
que, as provas dos autos convergem para um juízo de certeza, juízo esse que foi acolhido pelos jurados segundo a consciência dos mesmos, diferentemente do livre convencimento do magistrado. Assim, havendo provas da linha mestra seguida pelos jurados, não estando demonstrada a sua contrariedade, a prova colhida é suficiente para a condenação e, por via de consequência, afastar o princípio eleito pela defesa como inconstitucional
já que este é aplicado somente para a primeira fase do procedimento do júri.

De igual forma, concluindo os jurados pela presença dos elementos do tipo descrito no art. 121 do Código Penal, mormente pela presença do dolo do agente na conclusão do delito, a este tribunal de revisão fica vedado, pelo princípio da soberania dos vereditos com suporte constitucional, afastar a presença do
animus necandi
como busca a defesa. Se assim, o fizesse, como já dito, estaria arvorando-se em situação que não lhe garantiu a Carta Magna ao distribuir ao corpo de jurados esta prerrogativa.

DOSIMETRIA

Passo a análise da dosimetria de cada um dos acusados, próxima matéria a ser enfrentada conforme as razões ventiladas nos autos.

DOSIMETRIA

DE

WELERSON MARCIO MARTINS

Na primeira, fase o MM Magistrado afastou a pena-base do mínimo legal,
fixando como vetor negativo a culpabilidade, e, com base em fundamentação idônea, exasperado a pena
-base para 20 (vinte) anos de reclusão para o crime descrito no art., 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Observo que na segunda fase apresentou o magistrado a consideração da reincidência, esta extraída dos autos de número 0000181-51.2015.8.08.0042, bem como o cometimento do crime por motivo fútil, em consonância com os termos do art. 61, II "a", tendo a pena sido estabelecida em 30 (trinta) anos em definitivo por ausência de outras causas de diminuição e de aumento a serem analisadas na terceira fase.

Neste contexto, não extraio assimetrias a serem extirpadas da pena fixada em desfavor do recorrente WELERSON MARCIO MARTINS, estando correta a sentença combatida.

Em relação a recorrente ROSANGELA APARECIDA MARTINS, tendo por base os vetores do art. 59 do CP, estes considerados somente a culpabilidade gerou a exasperação da pena, fixando-a em 20 (vinte) anos de reclusão, não havendo ponderações na fase intermediária, restando a mesma fixada em definitivo, posto, de igual forma, também não haver considerações, em relação a recorrente, pelos jurados no quesito das qualificadoras.

Desta forma, para além das razões expostas nos apelos, houve a correta análise pelos jurados quanto as provas, bem como a fixação das penas pelo Magistrado singular com base na soberania dos vereditos, sendo certo que, em relação as qualificadoras, já definiu esta corte que:

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. DUAS QUALIFICADORAS E UMA AGRAVANTE. VALORAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA OU COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. 4. 5. Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art. 593, III, "d", do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes STJ. 6. 7. 8. Recurso a que se nega provimento.
Data:

06/Oct/2023

Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal

Número: 0002211-11.2019.8.08.0045

Magistrado: HELIMAR PINTO

Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Pelo exposto,

CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,

NEGAR A ELES
PROVIMENTO
.

Fixo
honorários em favor do
s
ilustre
s
advogado
s, DR Thiago Canholato Cazotte, Dr Luciano Pacífico Manhabusqui OAB/ES 21327 e Dra Regina Marcia Portinho Motta OAB 13338, com base em precedentes desta corte em R$800,00 (oitocentos reais)
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)